Tribunal: TJSP
Processo: 1001316-77.2019.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando motivar fundamentadamente a decisão, mesmo que para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001316-77.2019.8.26.0127; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Declaratórios com natureza infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos do art. 1022 do novo CPC. Pretensão à rediscussão da matéria, com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Matéria decidida expressamente no acórdão embargado. O órgão julgador não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando motivar fundamentadamente a decisão,

Ementa:
Declaratórios com natureza infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos do art. 1022 do novo CPC. Pretensão à rediscussão da matéria, com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Matéria decidida expressamente no acórdão embargado. O órgão julgador não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando motivar fundamentadamente a decisão, mesmo que para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.